Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722047-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: STEFANY RAYANNE LOPES AMORIM RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. TRATAMENTO REPARADOR POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A relação jurídica travada entre as partes se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.” 3. No caso, o plano de saúde réu negou o pedido do procedimento feito administrativamente pela autora, porém não houve instauração de junta médica ou produção de provas que afastassem o caráter reparador da cirurgia declarado pelo médico assistente da autora. O plano de saúde não produziu nenhuma prova técnica capaz de evidenciar se tratar a cirurgia de procedimento meramente estético, ao contrário, desistiu do pedido de prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide. Desta forma, persiste a obrigatoriedade de custeio do procedimento cirúrgico a ser imposta ao plano de saúde. 4. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa a recusa do plano de saúde na cobertura dos procedimentos não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa do réu, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde da autora. 5. Apelos da autora e do réu conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos artigos 6o do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em suma, ser inequívoca a caracterização de danos morais no caso em exame, em decorrência da negativa de cobertura das cirurgias reparadoras. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RAPHAELA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que ange ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa do plano de saúde na cobertura do medicamento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais. No caso, a negativa ocorreu antes do julgamento do Tema 1069 pelo Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a existência de dúvida plausível. Não se vislumbra, portanto, lesão aos direitos de personalidade da autora apta a lhe causar dano extrapatrimonial indenizável, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa do réu, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde da autora. (ID 75383285). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017